Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e intempestivo.
2 – Agravo interno. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Pretensão de reexame da questão. Conforme dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal: o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal). A decisão monocrática impugnada indeferiu pedido de concessão da gratuidade de justiça. O agravante não traz qualquer elemento novo que permita reconhecer a ausência de recursos para assumir as despesas do processo. Do que consta, o recorrente é servidor público federal de nível superior, percebe vencimentos brutos em valores absolutamente incompatíveis com a hipossuficiência alegada, e a existência de empréstimos consignados e cumprimento de decisões judiciais com desconto em folha de pagamento não dizem respeito a hipossuficiência alegada, apenas respaldam a má administração financeira do recorrente. Tampouco a manutenção de sua família pode ser imputada ou utilizada como comprovação de insuficiência de recursos. Agravo interno a que se nega provimento, conferindo-se 48 horas de prazo para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso inominado.
3 – Agravo interno conhecido, mas não provido.